Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706431-51.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARIA DO CEU BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. CEGUEIRA. CONSTATAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. TERMO A QUO. DATA DA CONSTATAÇÃO DA MOLÉSTIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pelos réus em face de sentença que declarou a isenção da autora ao pagamento de imposto de renda retido na fonte em razão de ser portadora de moléstia prevista em Lei. 2. Não há que se falar em sentença ultra petita quando o juiz ao declarar o período para a isenção do imposto, considera o conjunto da postulação, cuja causa de pedir remeteu ao pedido para que a isenção do IRRF ocorresse desde o diagnóstico da doença e o comando legal previsto no artigo 35, II, “b”, c/c o § 4o do Decreto n. 9.580/18 determinava a mesma medida. 3. O artigo 111 do Código Tributário Nacional afirma que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção. 4. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de cegueira têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. 5. É prescindível, para o reconhecimento de moléstia grave, para os fins do inc. XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/88, laudo pericial oficial, quando presentes outros meios idôneos de prova, tampouco de contemporaneidade dos sintomas da doença, conforme Súmulas n. 598 e n. 627do STJ. 6. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes do STJ. 7. Apelação não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sob o argumento de que a recorridoaexpressamente limitou o período em relação ao qual pretendia a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda, incidente sobre os preventos de aposentadoria, de modo que a condenação que não observe a data indicada na exordial é ultra petita, ainda que a doença tenha sido diagnosticada anteriormente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em comento, a autora expressamente aponta como marco para isenção do imposto pleiteada a data da comprovação do diagnóstico da doença, no entanto, a despeito de ter apontado a data de julho de 2017, data referente em um relatório juntado no momento da propositura desta demanda, posteriormente, restou esclarecido, por perito judicial, que o diagnóstico da doença ocorreu no ano de 2010 conforme documento anexado à exordial. Neste contexto, ao declarar o período para a isenção do imposto, o juízo de origem considerou o conjunto da postulação, cuja causa de pedir remeteu ao pedido para que a isenção ocorresse desde o diagnóstico da doença e em atendimento ao comando legal previsto no artigo 35, II, “b”, c/c o § 4o do Decreto n. 9.580/18[1]. Com a elaboração de laudo técnico, o expert apontou o que o diagnóstico ocorreu 09/06/2010, o que possibilitou o enquadramento correto do lapso para fixação do período a ser considerado ( ID 40806529). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório indicado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023